Tribunal: TJDFT
Processo: 0745224-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Eloide Ferreira de Moura em face da decisão[1] que, integrada pelo provimento[2] que resolvera os embargos de declaração que aviara, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, tendo como objeto diferenças remuneratórias alusivas ao benefício alimentação, fixara a fórmula de atualização do crédito executado, reconhecera a existência de crédito apenas no período de 01.1996 a 28.04.1997 e determinara a remessa dos autos à Contadoria Judicial para aferir o valor executado, após a preclusão do decisório subjacente. O provimento arrostado fora integrado pela decisão que resolvera os embargos de declaração manejados pelo ora agravante, afirmando a inviabilidade do prosseguimento do executivo no tocante à parcela incontroversa e do crédito executado sob o prisma de que não há recurso ou incidente processual pendente de julgamento, mas tão somente a determinação de remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido, circunstância que configura óbice à expedição de requisitório referente à parcela incontroversa. Inconformada com essa resolução, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a desconstituição do decisório arrostado para que seja parcialmente reformada a decisão guerreada de forma a se autorizar o prosseguimento do cumprimento de sentença pelo valor do crédito que individualizara ou pela parcela incontroversa da dívida exequenda, com a expedição dos requisitórios de pagamento cabíveis. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que deflagrara em desfavor do agravado cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva manejada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas – SINDIRETA/DF, que condenara o ente público a pagar, a todos os servidores integrantes da categoria, os valores referentes ao auxílio-alimentação indevidamente suprimido, no período de 1996 a 2002. Sustentara que o agravado formulara impugnação ao cumprimento de sentença apontando excesso de execução. Mencionara que o Juízo, então, fixara a fórmula de apuração do crédito executado e determinara a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de planilha de cálculo, após o aperfeiçoamento da decisão individualizada. Informara que aviara embargos de declaração em face do decidido almejando o prosseguimento da execução o que fora indeferido pelo juízo. Defendera que aludida resolução não afigura-se escorreita, merecendo reparos. Acentuara que o cumprimento de sentença é definitivo e deve ter regular prosseguimento até a satisfação integral do crédito executado. Pontificara que não ressoa necessário aguardar a preclusão do decisório que fixara a fórmula de apuração do crédito executado para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença. Assinalara que, na hipótese, a controvérsia encontra-se parcialmente resolvida, porquanto está pendente de resolução apenas a questão referente ao índice de atualização monetária do crédito executado. Observara que, caso haja acolhimento de eventual recurso manejado pelo ente público, poderá o importe pago a maior ser devolvido, mediante desconto no seu contracheque, pois é servidora pública local, devendo o cumprimento de sentença prosseguir em caráter definitivo até a satisfação final do débito pelo valor fixado pela decisão que resolvera a impugnação, autorizando-se a expedição dos respectivos requisitórios de pagamento. Afirmara que o cumprimento de sentença relativamente à parcela incontroversa do crédito executado não é provisório, mas definitiva. Acrescera que os recursos interpostos durante o trâmite procedimental não impedem a eficácia da decisão que resolvera a impugnação manejada pelo agravado. Destacara que a determinação no sentido de se aguardar a preclusão da decisão que fixara a fórmula de atualização do crédito executado para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença implica concessão ex officio de efeito suspensivo à margem da norma legal. Registrara que aguardar o aperfeiçoamento da decisão que fixara a fórmula de atualização do crédito executado configura prejudicial externa não prevista em lei, devendo ser assegurado o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença com a expedição, de forma imediata, das requisições de pagamento pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Eloide Ferreira de Moura em face da decisão[3] que, integrada pelo provimento que resolvera os embargos de declaração que aviara, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do agravado – Distrito Federal –, tendo como objeto diferenças remuneratórias alusivas ao benefício alimentação, fixara a fórmula de atualização do crédito executado, reconhecera a existência de crédito apenas no período de 01.1996 a 28.04.1997 e determinara a remessa dos autos à Contadoria Judicial para aferir o valor executado, após a preclusão do decisório subjacente. O provimento arrostado fora integrado pela decisão que resolvera os embargos de declaração manejados pelo ora agravante, afirmando a inviabilidade do prosseguimento do executivo no tocante à parcela incontroversa e do crédito executado sob o prisma de que não há recurso ou incidente processual pendente de julgamento, mas tão somente a determinação de remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido, circunstância que configura óbice à expedição de requisitório referente à parcela incontroversa. Inconformada com essa resolução, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a desconstituição do decisório arrostado para que seja parcialmente reformada a decisão guerreada de forma a se autorizar o prosseguimento do cumprimento de sentença pelo valor do crédito que individualizara ou pela parcela incontroversa da dívida exequenda, com a expedição dos requisitórios de pagamento cabíveis. Consoante emerge do alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição se afigura-se possível, independente do aperfeiçoamento da preclusão decisão que fixara a formula de atualização do crédito executado, a imediata expedição de precatório/RPV para realização do crédito executado individualizado pela agravante ou do crédito incontroverso. Consignadas essas premissas e pontuado o objeto do agravo, o desenlace do inconformismo não encerra dificuldades. Conforme se infere dos autos do cumprimento de sentença, a agravante deflagrara em desfavor do agravado cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva manejada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas – SINDIRETA/DF. Essa sentença condenara o ente distrital a pagar, a todos os servidores integrantes da categoria, os valores referentes ao auxílio-alimentação indevidamente suprimido, no período individualizado. Com efeito, indicara a agravante que o crédito executado alcança o importe de R$18.925,48 (dezoito mil, novecentos e vinte e cinco reais e quarenta e oito centavos), pertinentes aos valores referentes ao auxílio-alimentação indevidamente suprimido. O agravado aviara impugnação ao cumprimento de sentença alegando excesso de execução, decorrente da fórmula de atualização monetária do crédito executado, reconhecendo como devido o valor de R$10.123,77 (dez mil, cento e vinte e três reais e setenta e sete centavos)[4]. Diante da controvérsia havida, o Juízo proferira decisão que (i) estabelecera a fórmula de atualização do crédito executado, (ii) reconhecera a existência de crédito apenas no período de 01.1996 a 28.04.1997, e, (iii) determinara, após precluso o decisório, a remessa dos autos à Contadoria Judicial para aferir o valor executado. Confira-se por oportuno, a parte dispositiva desse decisório, in verbis[5]: “(...) Por isso, preclusa a presente decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, devendo ser observados os seguintes parâmetros: 1) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021; 2) Limitação do débito às parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997. Após intimem-se as Partes para ciência dos cálculos apresentados. Prazo: Cinco dias. Em seguida, tornem-se os autos conclusos para decisão.” A agravante aviara embargos de declaração[6] em face do decidido almejando o prosseguimento do cumprimento de sentença, independentemente do aperfeiçoamento da preclusão do decisório que fixara a fórmula de apuração do crédito executado, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento, no tocante à parte incontroversa. O Juízo rejeitara a pretensão aclaratória, nos seguintes termos[7]: “(...) No caso em apreço, observo não haver a omissão apontada pelo embargante. O Tema 28 do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: ‘Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor’. Nota-se que, in casu, o feito prosseguirá pelo valor total, nos termos requeridos pela parte exequente. A decisão que condicionou a remessa dos autos à preclusão da decisão encontra amparo no poder geral de cautela e nos princípios da segurança jurídica e da economia processual, mas não se traduz na criação de parcela autônoma, uma vez que o processo seguirá pelo valor global. Ademais, o pedido de prosseguimento do feito pelo incontroverso é sucessivo, ou seja, somente será conhecido se não for possível acolher o anterior. Assim sendo, determinado o prosseguimento pelo total não há que se falar em prosseguimento em relação ao incontroverso. A expedição de requisitório de parcela incontroversa somente será determinada na eventual interposição de recursos pelas partes para discussão unicamente dos índices de atualização. Nesse caso, haverá uma parcela autônoma, independente daquela apontada como indevida em razão da aplicação dos índices incorretos. Assim, restando comprovado que não houve omissão por parte deste Juízo, nota-se que o fim almejado, rediscussão do julgado, não pode se dar pela via eleita. Diante de tais razões, NÃO ACOLHO os embargos opostos. (...)” Alinhadas essas considerações, diferentemente do que defendera a agravante, não sobeja possível o prosseguimento da execução em relação ao valor do crédito que individualizara na petição que deflagrara o cumprimento de sentença. É que o Juízo reputara que o importe indicado pela agravante não afigura-se correto, tanto que fixara fórmula de apuração do exato valor do débito exequendo. Nesse contexto, fica patente a impossibilidade da expedição de requisitórios de pagamento de importe que não fora reconhecido como legítimo pelo Juízo. Há que ser registrado que, conquanto não haja notícia de que os litigantes tenham insurgido-se contra a decisão que fixara a fórmula de apuração do crédito executado, ainda não se tem conhecimento da quantia apurada pela contadoria judicial, inviabilizando que o cumprimento de sentença tenha prosseguimento pelo valor nomeado pela agravante, que sabidamente não encontra-se correto. Sobeja aferir, então, se afigura-se possível a expedição de precatório tendo como objeto a parcela incontroversa do crédito, ressalvado que o remanescente será objeto de precatório subsequente e que o total do crédito será considerado para fins de definição da natureza do requisitório. Quanto ao tópico, afiguram-se providas de lastro legal as alegações formuladas pela agravante, porquanto ressoa possível a expedição de precatório da parcela incontroversa, assim com lastro no disposto no artigo 535, §4o, do CPC, que assim preceitua: “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 4o. Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento.” Deve ser registrado que aludido preceito legal fora objeto de questionamento, contudo, o Supremo Tribunal Federal reconhecera a constitucionalidade da norma, como se infere da ementa que ora se transcreve: “Direito Processual Civil. Artigo 535, § 3o, inciso II, e § 4o, do Código de Processo Civil de 2015. Execução contra a Fazenda Pública. Requisições de pequeno valor. Prazo para pagamento. Competência legislativa da União. Execução da parte incontroversa da condenação. Possibilidade. Interpretação conforme. Parcial procedência do pedido. 1. A autonomia expressamente reconhecida na Constituição de 1988 e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal aos estados-membros para dispor sobre obrigações de pequeno valor restringe-se à fixação do valor referencial. Pretender ampliar o sentido da jurisprudência e do que está posto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição, de modo a afirmar a competência legislativa do estado-membro para estabelecer também o prazo para pagamento das RPV, é passo demasiadamente largo. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal confere ampla autonomia ao estado-membro na definição do valor referencial das obrigações de pequeno valor, permitindo, inclusive, a fixação de valores inferiores ao do art. 87 do ADCT (ADI no 2868, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, Rel. p/ ac. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 12/11/04). A definição do montante máximo de RPV é critério razoável e suficiente à adequação do rito de cumprimento das obrigações de pequeno valor à realidade financeira e orçamentária do ente federativo. 3. O Supremo Tribunal Federal reconhece a natureza processual das normas que regulamentam o procedimento de execução das obrigações de pequeno valor, por versarem sobre os atos necessários para que a Fazenda Pública cumpra o julgado exequendo. Precedentes: RE no 632.550-AgR, Primeira Turma, da minha relatoria, DJe de 14/5/12; RE no 293.231, Segunda Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 1o/6/01). A norma do art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil detém natureza nitidamente processual, a atrair a competência privativa da União para dispor sobre tema (art. 22, inciso I, da Constituição de 1988). 4. O Supremo Tribunal Federal declarou, em julgamento com repercussão geral, a constitucionalidade da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Precedente: RE no 1.205.530, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 8/6/20. 5. Procedência parcial do pedido, declarando-se a constitucionalidade do art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015 e conferindo-se interpretação conforme à Constituição de 1988 ao art. 535, § 4o, no sentido de que, para efeito de determinação do regime de pagamento do valor incontroverso, deve ser observado o valor total da condenação.” (ADI 5534, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-02-2021) (destaquei) Registre-se, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal, na solução do Tema 28 de repercussão geral, concernente ao RE 1.205.530, da relatoria do Ministro Marco Aurélio, pacificara de vez a matéria ao fixar a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Há que ser assinalado, outrossim, que, diante do disposto no artigo 100, § 8o da Constituição da República, que prevê ser vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, assim como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução, deve ser observado o valor total da execução (inclusive quanto à parte controvertida) para determinar-se qual o regime de pagamento a ser adotado, se por precatório ou por requisição de pequeno valor, conforme estabelecido no artigo 4o, § 4o, I, da Resolução 303 do Conselho Nacional de Justiça. Deflui do aduzido que, na hipótese em que se controverte acerca do índice de correção a ser utilizado nos cálculos do crédito executado, não há óbice para a expedição de precatório/RPV dos valores reconhecidos como incontroverso e homologados pelo juízo. Nesse contexto, em observância à tese acima transcrita fixado pela Corte Suprema e positivado o valor da parcela incontroversa (R$ 10.123,77 -dez mil cento e vinte e três reais e setenta e sete centavos)[8], afigura-se possível o prosseguimento do cumprimento de sentença mediante a expedição do respectivo requisitório, ressalvado que, para definição da natureza do requisitório, deverá ser levada em conta a totalidade da obrigação em execução. O mesmo entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. PARCELA INCONTROVERSA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. POSSIBILIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 28, STF. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou os embargos de declaração e manteve o pronunciamento que determinava a expedição dos requisitórios apenas após o trânsito em julgado do recurso versando sobre o índice de atualização monetária aplicável ao caso concreto e sobre a ocorrência de preclusão da aludida matéria. 2. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema 28 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: ‘Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor’. 3. Considerando que os valores executados no processo de referência sofreram impugnação apenas quanto aos índices de correção monetária aplicáveis ao caso concreto, a parcela em relação à qual não houve oportuna insurgência pode ser objeto de requisitórios, sem que tal separação represente violação à sistemática de expedição dos precatórios/RPV. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1605262, 07156259520228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 29/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS. REDISCUSSÃO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PENDÊNCIA. DISCUSSÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUSPENSÃO DO FEITO. PARCELA INCONTROVERSA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. FRACIONAMENTO DOS REQUISITÓRIOS. CABIMENTO. TEMA 28 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO SANADA. 1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação. 2. Na oportunidade do julgamento do RE 1.205.530/SP, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 28) no sentido de que ‘Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor’. 3. À luz do referido precedente qualificado, deve ser reconhecida a possibilidade de separação dos valores perseguidos em fração controversa e incontroversa, para fins de expedição do respectivo precatório, a fim de que haja satisfação imediata do título judicial não mais passível de alteração, sem que implique em violação à sistemática de precatórios (art. 100 da Constituição Federal). 4. Recurso provido, com efeitos infringentes.” (Acórdão no 1429519, 07338068120218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2022, publicado no DJE: 21/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. VALOR INCONTROVERSO. I - Conforme entendimento do e. STJ, é admitida a expedição de precatório relativamente à parcela incontroversa da dívida. II - O valor incontroverso é superior ao limite previsto para a expedição de RPV, razão pela qual a expedição de precatório não contraria o art. 100, §8o, da CF. III - Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1190131, 07004251920198079000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 9/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sob essa realidade, patenteada a plausibilidade da argumentação desenvolvida e da pretensão reformatória formulada, o efeito suspensivo ativo deve ser concedido especificamente quanto ao ponto. Com fundamento nos argumentos alinhados, esteado no artigo 1.019, inc. I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, sobrestando os efeitos da decisão arrostada no tocante ao indeferimento do prosseguimento do cumprimento de sentença relativamente à parcela incontroversa do crédito executado, determinando que, quanto à aludida parcela, o executivo prossiga, observando-se, na expedição do requisitório de pagamento, o montante integral do crédito em execução para definição da natureza do instrumento a ser usado (RPV ou precatório). Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 168869257 - Pág. 1/4 (fls. 217/220) – cumprimento de sentença. [2] - ID Num. 172848302 - Pág. 1/2 (fls. 277/278) – cumprimento de sentença. [3] - ID Num. 168869257 - Pág. 1/4 (fls. 217/220) – cumprimento de sentença. [4] - ID Num. 166266531 - Pág. 1 (fl. 178) – cumprimento sentença. [5] - ID Num. 168869257 - Pág. 3/4 (fls. 219/220) – cumprimento sentença. [6] - ID Num. 170058823 - Pág. 1/2 (fls. 222/223) – cumprimento sentença. [7] - ID Num. 172848302 - Pág. 1 (fls. 277/278) – cumprimento sentença. [8] - ID Num. 166266531 (fl. 178) – Cumprimento de Sentença no 0706970-46.2023.8.07.0018.